Tribunal: CARF
Processo: 18239.009074/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.009074/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.264 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SIDNEY ROCHA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa das despesas médicas relativas à
profissional Daniele Serrano. Vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(relatora), Flávia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa e Maurício Dalri Timm do
Valle, que lhe negaram provimento. Designada para fazer o voto vencedor a conselheira
Fernanda Melo Leal.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009074/2008-49
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009074/2008-49

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 12a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 54/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A
SENTENÇA. GLOSA.
A dedutibilidade da despesa com pensão alimentícia judicial pressupõe a observância
dos termos determinados pelo Juízo, devendo ser glosada a despesa suportada pelo avô,
quando o responsável pelo pagamento, nos termos da sentença judicial, era o pai.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/05/2013 (e-fls. 60), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2013 (e-fls. 67/71) contendo os argumentos
sintetizados nos trechos a seguir reproduzidos:
Segundo a legislação vigente, nos casos de pensão alimentícia, pela natureza alimentar
da dívida, mesmo com a prisão do devedor a obrigação não se desconstitui e recai nos
ascendentes ou colaterais. O recorrente cumpriu o disposto no Código Civil.
Como comprova cópia da CTPS de fls. 36/38, o devedor da pensão alimentícia, filho do
recorrente, estava desempregado, sem condições de cumprir a decisão judicial
sentenciada pelo juizo da 2a Vara de Família da Comarca da Capital - RJ no processo
n.° 0122930-33.1991.8.19.0001.
A sentença judicial que obriga o filho do recorrente, Sérgio Ricardo Nogueira de Souza,
ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos (fls. 27/30), foi cumprida pelo recorrente
e a representante legal dos menores, Sra. Lenita Faria de Souza acusou o recebimento
no mesmo valor em sua DAA (fl. 31).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009074/2008-49

[...]
Assim o recorrente cumpriu seu dever de alimentar os netos menores em face das
normas do Direito de Família, em cumprimento de decisão judicial condenatóna ao
filho, impossibilitado temporariamente de obedecer ao Juízo, além de estar obrigado
pela legislação vigente.
A obrigação é resultante de sentença judicial, e manter a glosa no valor de R$ 18.000,00
pagos pelo contribuinte/recorrente a titulo de pensão alimentícia aos netos é afrontar o
Código Civil vigente que estatuiu a norma.
Quanto as despesas médicas glosadas, o recorrente é portador de moléstia grave
amparada em legislação específica (como fartamente demonstrado nos autos) que o
incapacitou para as atividades diárias em 2008 retroagindo seus efeitos a 2004, quando
do início do tratamento.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, que o valor
pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste
Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver
devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso concreto, a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor em exame por não
ter o contribuinte apresentado a decisão judicial correspondente (e-fls. 07).
Da análise dos documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fls. 58):
16. No que tange à glosa dos valores pagos pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia judicial, muito embora o procedimento do contribuinte esteja de acordo com
a norma estatuída no atual Código Civil, que estende para os avós a obrigação ao
pagamento da pensão alimentícia, na ausência do pai; nos termos da legislação
tributária, a dedutibilidade de tal despesa pressupõe a observância de sentença judicial.
17. No caso, no entanto, a decisão de fls. 33/35, indica como responsável pelo
pagamento da pensão o pai dos menores, e não o avô, caso em que este poderia se
utilizar da dedução de tal despesa em sua DAA, motivo pelo qual entendemos que deve
ser mantida a glosa, no valor de R$ 18.000,00.
Considerando que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário já foram
devidamente apreciados no julgamento de primeira instância, adoto as razões de decidir do
acordão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
RIR/99. A dedução restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a
tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009074/2008-49

homologado judicialmente. Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos que indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem
os recebeu, admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos
correspondentes.
No presente caso, o litígio limita-se às despesas com a fisioterapeuta Daniele
Serrano e com a Clínica Pontal.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal glosou as despesas com
fisioterapia pela ausência de identificação do paciente nos recibos apresentados e que o
Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 06, 11, 58). Em seu Recurso
Voluntário, o interessado alega que era portador de moléstia grave, mas permanece sem
comprovar que foi, de fato, o beneficiário dos serviços prestados por Daniele Serrano, não
merecendo reforma a decisão recorrida.
Quanto à Clínica Pontal, observa-se que o interessado não disponibilizou nenhum
documento para comprovar a despesa declarada, não cabendo o restabelecimento do valor
correspondente. Importa salientar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento, cabe ao sujeito passivo demonstrá-las de maneira
inequívoca, sem deixar dúvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Melo Leal – Redatora designada

As despesas médicas devem ser especificadas e comprovadas mediante
documentação idônea. Na hipótese de o comprovante do serviço médico ter sido emitido em
nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse
foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
No caso em comento, o fundamento do lançamento pela autoridade com relação
ao recibo da fisioterapia foi ausência de identificação do paciente nos recibos apresentados
Entendo que este fundamento não é suficiente para sustentar uma glosa de despesa médica. O
Recorrente não foi intimado para comprovar efetivo pagamento, mas tão somente teve sua
despesa glosada por ausência de informação de beneficiário.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009074/2008-49

Sendo assim, voto DAR provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário para
cancelar a glosa das despesas médicas relativas à profissional Daniele Serrano .
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 97
DF CARF MF
Original